Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716573-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: ROBSON MACHADO DE ALMEIDA DECISÃO PITE S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 153770602, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra ROBSON MACHADO DE ALMEIDA, que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, in verbis: “A parte ré apresentou contestação impugnando a gratuidade de justiça deferida à parte autora, ao fundamento de que ela possui condições de arcar com as despesas do processo. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, por se tratar de pessoa jurídica, afasta-se a presunção de pobreza pela mera declaração, na forma do art. 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ. Não bastasse pelos indícios constantes nos autos e observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ressalto que a parte autora é titular de vários imóveis de valor expressivo localizados no Condomínio Entre Lagos, o que não se coaduna com a alegação de insuficiência de recursos. Ante o exposto, REVOGO a gratuidade de justiça deferida à parte autora. Fica a parte autora intimada a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que, inicialmente, a gratuidade de justiça foi indeferida à agravante-autora, em r. decisão de 12/09/2022 (id. 136452949). A agravante-autora formulou pedido de reconsideração (id. 139043277), e o MM. Juiz deferiu a gratuidade em r. decisão de 07/10/2022 (id. 139176577). O agravado-réu apresentou contestação, na qual impugnou a gratuidade de justiça deferida à agravante-autora, o que foi acolhido pelo MM. Juiz na r. decisão agravada. Daquela primeira decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a agravante-autora, além do pedido de reconsideração, também interpôs agravo de instrumento, AI 0733788-26.2022.8.07.0000. Ao examinar o pedido de antecipação da tutela naquele recurso, esta Relatoria assentou: “Sobre a gratuidade de justiça, com a vigência do CPC/2015, esta passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Quanto à pessoa jurídica, a Súmula 481 do eg. STJ disciplina que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Examinados os autos originários, constata-se que a declaração firmada por Contador informando da inexistência de faturamento no ano de 2022 (id. 132668605) é contraditória, pois afirma que a empresa está inativa, no entanto, a consulta pública disponível no site da Receita Federal indica que a empresa está com situação cadastral ativa. Já os demais documentos juntados, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; a certidão de ônus do imóvel; o extrato de débito emitido pela Secretaria de Fazenda do DF e a certidão de distribuição de ações contra si (ids. 132668605 e seguintes) não infirmam a conclusão do Juízo a quo. Ademais, o alegado êxito do pedido de gratuidade em outros processos não vincula este Juízo, devendo ser observado, ainda, que, conforme consta do Estatuto da agravante-autora (id. 132668609, pág. 2, autos originários), o seu capital social é de R$ 180.465.000,00. Acrescente-se que, como consignado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, “a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, bem como informa na petição inicial que ainda possui reserva no empreendimento Condomínio Mansões Entre Lagos, conservando diversos lotes no local” (id. 136452949); logo, há indicativos de que a agravante-autora possui considerável patrimônio. Nesses termos, não está configurada a condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado e, em consequência, a probabilidade do direito. [...]” Assim, em coerência ao entendimento já exposto acerca da matéria, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora